Tribunal: TJDFT
Processo: 0701092-63.2023.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0701092-63.2023.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: SEUK HWAN YANG IMPETRADO: ARILSON RAMOS DE ARAUJO DECISÃO Trata-se de Mandado de Segurança impetrado em virtude da decisão proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que declinou da competência em favor do Juízo da Vara de Fazenda Pública, em razão da necessidade de produção de prova pericial a fim de se apurar o correto valor do imóvel para cálculo do ITCD. De acordo com o art. 1o da Lei 12.016/2009, que disciplina o mandado de segurança individual e coletivo e dá outras providências, “conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”. Para que seja cabível mandado de segurança contra ato judicial, há que se demonstrar a teratologia, ilegalidade ou abuso de poder na decisão atacada, bem como ofensa a direito líquido e certo, apurável sem necessidade de dilação probatória. Nos termos da Súmula 267 do STF: “não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição. Não cabe mandado de segurança das decisões interlocutórias exaradas em processos submetidos ao rito da Lei 9.099/1995”. No caso em apreço, pretende o impetrante a reforma de decisão do juízo de origem (Juizado Especial de Fazenda Pública) atacável por meio do conflito de competência, sendo incabível a impetração do mandado de segurança. Assim, não havendo fundamentos a classificar a decisão como teratológica, ilegal ou proferida com abuso de poder, bem como inexistindo qualquer ameaça a direito líquido e certo a ser amparada pela via do mandado de segurança e se tratando de decisão proferida em processo sob o rito da Lei 9.099/95, havendo via impugnativa adequada, indefiro a inicial do mandado de segurança, em razão da inadequação da via eleita. Comunique-se à autoridade coatora (art. 19 do RITR). Brasília/DF, 29 de maio de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora